Tribunal: TJSP
Processo: 2012130-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO – Decisão concessiva de liminar – Recurso julgado prejudicado em face do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2012130-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é agravado PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2012130-90.2020.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
2
AGRAVO INTERNO em
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2012130-90.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS.
AGRAVADO -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
V O T O no 32.048
AGRAVO Decisão concessiva de liminar Recurso julgado
prejudicado em face do julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade “em face dos artigos 2o,
4o e 5o da Lei no 5.933/2019 do município de Valinhos/SP, bem como em relação às
alterações promovidas por essa no § 2o do art. 6o da Lei Municipal no 2.731/1994, e no
parágrafo único do art. 2o da Lei Municipal no 5.083/2014”.
Concedida medida liminar pelo Desembargador ADEMIR BENEDITO,
no impedimento ocasional do signatário, a Mesa da Câmara Municipal interpõe agravo
interno (fls. 52/54 dos autos principais e 1/18 do agravo). Requer o provimento do
recurso para que seja cassada a decisão concessiva de medida liminar que suspendeu a
eficácia da Lei no 5.933/2019, do Município de Valinhos.
O Prefeito do Município de Valinhos respondeu (fls. 25/30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 36/40).
É o relatório.
1. Concedida a medida liminar, a Mesa da Câmara Municipal interpõe
agravo interno.
Ocorre que, nesta data, a ação direta de inconstitucionalidade está sendo
julgada em conjunto, tornando prejudicado este recurso.
2. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente